Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ERRO NO PJE. TEMPESTIVIDADE. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. DENÚNCIA DE USUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA USO DO APLICATIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno em apelação, interposto em face de decisão que não conheceu do apelo do autor por considerá-lo intempestivo, que retornam a esta Egrégia Corte, em cumprimento de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o referido Tribunal Superior deu provimento ao recurso especial para reconhecer a tempestividade da apelação interposta. Assim, presente os pressupostos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito do recurso.
2. Não há relação de consumo ou de natureza trabalhista entre o motorista de aplicativo e a respectiva plataforma. Além disso, por se tratar de relação jurídica paritária, de trato continuado e por prazo indeterminado, submete-se ao teor dos “Termos e Condições” entabulados entre as partes, sobretudo no que se refere à possibilidade de extinção do contrato. Assim, a situação concreta deve ser analisada à luz princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil.
3. Outrossim, o princípio da autonomia da vontade estabelece que as partes não estão compelidas a manter uma relação contratual caso uma delas não cumpra as regras estabelecidas ou, ainda, não tenha mais interesse em se submeter aos riscos do contrato de prestação continuada em vigor.
4. As empresas de transporte por aplicativo não precisam iniciar um processo administrativo com observância a contraditório e ampla defesa para investigar alegados descumprimentos dos “Termos de Conduta” antes da aplicação de sanções ou resolução do negócio entre as partes. Isso se deve ao fato de que os relatos dos usuários do serviço são suficientes para comprovar a conduta atribuída ao motorista, principalmente quando a conduta inapropriada se deu de forma reiterada.
5. Assim, sendo o desligamento do motorista parceiro um direito regularmente exercido, o descadastramento do motorista não enseja responsabilidade civil por danos morais e lucros cessantes.
6. Recurso conhecido e desprovido.